Tribunal: CARF
Processo: 11624.720031/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720031/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.146 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ELOIR CARLOS ZIPF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e
idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os
valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras (SIPT). É
imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para
afastar o arbitramento. A apresentação de pesquisas em desconformidade com
a NBR 14.653-3 ou realizadas em municípios distintos daquele onde se tem a
propriedade não são meios hábeis para a revisão do Valor da Terra Nua (VTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720031/2011-21
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720031/2011-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ELOIR CARLOS ZIPF contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande –
DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de ITR suplementar
no valor de R$ 90.589,95 (noventa mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco
centavos), em razão da omissão de parte da área do imóvel, bem como não comprovação do
VTN declarado nas DITRs 2007 e 2008.
Em que pese não ter sido formulado qualquer pedido de isenção – cf.
impugnação às f. 85/89 –, o acórdão da DRJ restou assim ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007, 2008
NIRF: 4898823-5 – Rio Pequeno 02
VALOR DA TERRA NUA. PROVA INEFICAZ.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em
procedimento de ofício nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96,
não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA.
O fato, por si só, de o imóvel estar localizado em Área de Proteção
Ambiental – APA, não o exclui da incidência do ITR.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. PROVA. ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
ISENÇÃO
NÃO
RECONHECIDA.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental
depende da prova da existência dessas áreas, de acordo com a
legislação ambiental, e da prova da declaração delas em Ato
Declaratório Ambiental – ADA protocolizado tempestivamente
perante o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 152; sublinhas deste voto)

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 25/10/2012, recurso
voluntário (f. 165/169), insistindo estar o laudo apresentado investido de todos os requisitos
necessários. Acrescentou que a DRJ, em atenção aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da adequação dos meios aos fins, deveria ter levado em conta a situação
fática que ora se apresenta para a determinação do VTN.
Registro que a retificação da área total do imóvel jamais foi questionada pelo
ora recorrente, razão pela qual preclusa.
É o relatório.
Voto
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720031/2011-21

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia à manutenção do arbitramento do VTN ante a ausência
de comprovação, pelo laudo técnico apresentado – “vide” f. 91/147, replicado parcialmente às f.
171/185 –, do valor declarado. Consabido que a autoridade fazendária tem atividade vinculada,
não lhe competindo considerar supostas “circunstâncias que o caso envolve” (f. 168) para
minorar o VTN previsto no SIPT tampouco para reduzí-lo, ao seu alvedrio, supostamente sob o
amparo de princípios como o da razoabilidade, proporciuonalidade ou adqueção dos meios aos
fins. Todas as considerações genéricas e eminentemente doutrinárias lançadas na peça recursal
não se prestam para afastar o lançamento ora sob escrutínio.
Os critérios para definição do VTN constam no § 1° do art. 14 da Lei n°
9.393/96, que assim dispõe:
Art. 14. No caso de falha de entrega do DIAC ou do DIAT, bem
como de subavaliação ou prestação de informações inexatas,
incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal
procederá à determinação e ao lançamento de ofício do
imposto, considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área
total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
§ 1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de
fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos
Municípios.
Após o arbitramento com base no SIPT por aptidão agrícola – cf. f. 70 –, o
VTN está sujeito a eventual revisão, desde que seja apresentado laudo técnico hábil e idôneo.
Para tanto, é preciso apresentar a ART – “vide” ART às f. 108 –, bem como observar as
disposições NBR no 14653-3 da ABNT, que preveem os parâmetros necessários para revestir o
parecer do rigor técnico necessário.
De acordo com o item 9.2.3.5 da supracitada NBR, mister i) a apresentação de
fórmulas e parâmetros utilizados; ii) no mínimo cinco dados de mercado utilizados; e ii) todas as
informações relativas aos dados amostrais para que se comprove o VTN pretendido.
Parcela substancial do laudo acostado se presta à mera descrição tanto dos
requisitos contidos na NBR no 14653-3 da ABNT quanto das características do imóvel objeto da
autuação. Ao invés de trazer dados de mercado apresenta uma tabela contendo a avaliação do
bem imóvel ora sob escrutínio,ultimada por avaliadores e imobiliárias, em “laudo de opinião de
valores imobiliários”. (f. 145) Os laudos trazem a avaliação para o ano de 2011, e não ao aspecto
temporal da presente autuação. Como bem anotado pela DRJ, o “(...) referido documento não
tem natureza de laudo técnico, mas sim, de parecer técnico, nos termos do item 9.1.2 da norma
NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.” (f. 156)
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720031/2011-21

Não tendo se desincumbido do ônus que lhe competia, eis que acosta laudo em
desconformidade às regras contidas na NBR no 14653-3 da ABNT, há de ser mantido o VTN
arbitrado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital